Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-11.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800288-11.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIO BAIA SANTOS

IMPETRANTE: RAIMUNDO CELIO VIANA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEIS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS INVIÁVEL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (RHC n. 220.100/SP), tal como se deu na espécie.

2.
In casu
, o paciente foi preso preventivamente sob a acusação de subtrair o celular da vítima para aplicar golpes, e depois disso, planejar e executar a sua morte mediante esfaqueamento, o que evidencia a necessidade da custódia diante do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP e afasta a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, as quais seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ, HC n. 578.196/SP).

3. Por igual, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde, vez que não comprovado o estado de extrema debilidade do paciente, menos ainda que a esquizofrenia da qual é acometido é inviável de ser tratada no âmbito da Casa Penal em que está custodiado, como exige o art. 318, II, do CPP e a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 700.022/RJ).

4. Além disso, o paciente foi supostamente responsável por planejar e executar o intento homicida, diferentemente dos demais corréus beneficiados com a concessão de liberdade provisória, os quais percorreram apenas parte do
iter criminis
. Sendo assim, ausente similitude fático-processual entre os acusados, não se justifica o deferimento do pleito extensivo com base no art. 580 do CPP (e.g. STJ, HC n. 690.240/RS).

5. De resto, adequadamente fundamentada a prisão preventiva do coacto, seus predicados pessoais favoráveis são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, no ponto, a súmula 8 do TJPA.

6.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida sem fundamentação idônea e a despeito da concessão de liberdade provisória em favor dos demais réus da ação penal originária.

O impetrante destaca que o paciente é pessoa com esquizofrenia e necessita de tratamento de saúde especializado, circunstância que aliada aos predicados pessoais favoráveis do coacto, autorizaria, liminarmente e no mérito, a declaração de nulidade da decisão impugnada a fim de que a custódia seja substituída por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar para tratamento de saúde, em observância ao art. 580 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 17629828) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 17666806), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17943990).

É o relatório.

VOTO

Não é caso de concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente sob a acusação de subtrair o celular da vítima para aplicar golpes, e, depois disso, planejar e executar a sua morte mediante esfaqueamento. Tal contexto fático foi suficiente para fundamentar a decretação e manutenção da custódia cautelar impugnada diante da configuração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, aos ditames do art. 312 do CPP (vide Ação Penal n. 0801632-79.2022.8.14.0070, ID 61368116 e ID 92002875 - Pág. 8). Ao prestar informações, a autoridade coatora assim sumariou a motivação utilizada nos decretos constritivos:

“[...] em sede de decisão de pronúncia, a prisão preventiva do ora impetrante CLAUDIO BAIA SANTOS – “COMINHO” OU “BOCHECHA” foi novamente revisada e mantida a custódia cautelar por permanecerem presentes seus motivos ensejadores, ante a gravidade em concreta do delito e modus operante da conduta delituosa, uma vez que as provas colhidas até o momento, indicam que houve um planejamento do crime, com divisões das tarefas, inclusive, com a possível participação de dois adolescentes, o que eleva a periculosidade dos agentes e reforçam a necessidade de se garantir a ordem pública. Some-se a isso o fato da vítima ter sido surpreendida pelos criminosos, em um ramal, colocado uma camisa em sua cabeça e amarrado suas mãos com um fio de chave de sua própria motocicleta. Em seguida, a vítima teria sido arrastada para o matagal e desferido vários golpes de faca, causando-lhe sua morte. Portanto, entendo imperiosa a constrição cautelar do impetrante, como meio de garantir a ordem pública e a instrução em plenário, para que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos, em especial, dos adolescentes, supostamente envolvidos no evento delituoso, na segunda fase do procedimento (judicium causae).” (ID 17666806 - Pág. 2)

Nesse contexto, tenho que a fundamentação referenciada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (
RHC n. 220.100/SP
, relator Ministro André Mendonça).

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares (STJ,
HC n. 578.196/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), tampouco por prisão domiciliar para tratamento de saúde, porquanto não restou comprovado o estado de extrema debilidade do paciente, menos ainda que a esquizofrenia da qual é acometido é inviável de ser tratada no âmbito da Casa Penal em que está custodiado, como exige o art. 318, II, do CPP e a jurisprudência do STJ (
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz), inexistindo justificativa para declaração de nulidade do decreto prisional sob esse prisma, tal como salientado nas informações do juízo impetrado:

“Sobre os reiterados pedidos de prisão domiciliar pleiteados pela defesa do impetrante Claudio, este juízo não vislumbrou presente situação excepcional que admitisse a concessão do benefício, tendo em vista as últimas informações prestadas pela Diretora de Assistência Biopsicossocial DAB/SEAP/PA no sentido de que o acusado ‘realiza acompanhamento em programa de saúde mental no CAPS II de Abaetetuba, fazendo uso de medicações psicotrópicas (risperidona, Livozine e Diazepam) e encontra-se com fornecimento regular de medicação conforme fluxo de funcionamento e dispensação’.

Sobre a alegação de haver apontamento no prontuário de saúde do acusado Claudio sobre tentativa de suicídio, conforme observado por este juízo em decisão datada de 25/11/2023, tratam-se de relatos que supostamente remontam a 09/11/2022, não havendo outras notícias posteriores sobre tais circunstâncias, conforme se infere do último prontuário de saúde acusado, juntado pela SEAP.” (ID 17666806 - Pág. 2/3)

De resto, também não há que se falar em extensão de benefício de liberdade provisória deferido aos corréus.

Ao analisar os autos originários, verifica-se que o paciente foi supostamente responsável por
planejar
e
executar
o intento homicida, diferentemente de:
(i)
Rilla Raiara Silva Peixoto, a quem se atribui apenas a autoria intelectual do crime (ID 62221089 - Pág. 16);
(ii)
Filipe Castro da Silva, que não teve papel de destaque nos atos executórios (ID 85144529) e
(iii)
Douglas Costa Gomes, que participou apenas dos atos executórios (ID 104926058 – Pág 2). Sendo assim, ausente similitude fático-processual entre os acusados, não se justifica o deferimento do pleito extensivo com base no art. 580 do CPP (e.g. STJ,
HC n. 690.240/RS
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Por derradeiro, adequadamente fundamentada a prisão preventiva do coacto, seus predicados pessoais favoráveis são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, no ponto, a súmula 8 do TJPA.

Ao lume do exposto,
conheço
e
denego
a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/04/2024